Tribunal: TJES
Processo: 5001866-51.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001866-51.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE AUGUSTO PARANHOS GUERRA

COATOR: Aracruz e Ibiraçu - 1ª Vara Criminal Regional

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROFERIDA. CONTEMPORANEIDADE E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus criminal, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal por tentativa de homicídio qualificado, no qual se alega constrangimento ilegal por excesso de prazo para submissão ao Tribunal do Júri, ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se está configurado excesso de prazo na formação da culpa ou na tramitação do feito; (ii) saber se a prisão preventiva está amparada em fundamentos contemporâneos e concretos; e (iii) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente e as medidas cautelares diversas da prisão autorizam a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aferição do excesso de prazo não decorre de critério puramente aritmético, devendo considerar as particularidades do caso concreto, a complexidade do procedimento do Tribunal do Júri e a existência, ou não, de desídia do órgão jurisdicional.
4. A cronologia processual demonstra regular andamento da ação penal, com recebimento da denúncia, realização de audiências de instrução, apresentação de alegações finais, prolação de sentença de pronúncia e remessa dos autos à segunda fase do procedimento do júri, já em curso na forma do art. 422 do CPP.
5. Proferida a sentença de pronúncia, resta superada a alegação de excesso de prazo na instrução criminal, nos termos das Súmulas 21 e 52 do Superior Tribunal de Justiça, ausente hipótese excepcional de inércia injustificada do Poder Judiciário.
6. A contemporaneidade da prisão preventiva está evidenciada, pois a custódia foi decretada poucos meses após os fatos imputados, além de constar que o paciente se encontrava evadido do sistema prisional quando, em tese, praticou novo delito grave.
7. A gravidade concreta da conduta, descrita como tentativa de homicídio qualificado cometida mediante disparos de arma de fogo em via pública, supostamente relacionada à cobrança de dívida no contexto do tráfico de drogas, constitui fundamento idôneo para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
8. As condições subjetivas favoráveis, como residência fixa e família constituída, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do histórico de evasão do paciente e do risco concreto de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL N
o
5001866-51.2026.8.08.0000

PACIENTE: FELIPE AUGUSTO PARANHOS GUERRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE DIREITO DA 1
a
VARA CRIMINALREGIONAL DE ARACRUZ E IBIRAÇU/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido de liminar, impetrado pelaAdvogada THAINARA ALVES DIAS FERREIRA (OAB/ES no 38.933), em favor de FELIPE AUGUSTO PARANHOS GUERRA, apontando como autoridade coatora aJuíza de Direito da 1a Vara Criminal Regional de Aracruz e Ibiraçu/ES, nos autosda Ação Penal no 5006687-85.2023.8.08.0006.

O pleito liminar foi indeferido por esta relatoria (ID n.o 18152145).

As informações processuais foram prestadas tempestivamente pela autoridade apontada como coatora (ID n.o 18316417)Em sede de parecer a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem.

Pois bem.

É cediço que o habeas corpus, remédio constitucional de estatura privilegiada consagrado no art. 5
o
, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988, assegura que se concederá a ordem sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Trata-se de instrumento processual vocacionado à tutela do direito fundamental de ir e vir, cuja missão constitucional é precisamente a de coibir constrangimentos ilegais à liberdade, não servindo, contudo, como via adequada para a revisão de atos jurisdicionais regularmente praticados, amparados em fundamentação idônea e em consonância com o ordenamento jurídico vigente.

No caso em tela a impetrante sustenta que o paciente Felipe Augusto Paranhos Guerra encontra-se preso preventivamente desde 18 de março de 2024, há quase 22 (vinte e dois) meses à época da impetração, sem que tenha sido designada sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, o que configuraria constrangimentoilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

É sabido que a verificação da duração razoável do processo não se sujeita à observância aritmética dos prazos processuais, devendo ser aferida à luz das peculiaridades do caso concreto, levando-se em consideração sua complexidade,o número de réus, os atos praticados e a eventual responsabilidade de algumadas partes por qualquer procrastinação ou paralisação da marcha processual.

O STJ tem entendimento sedimentado no sentido de que somente quando verificada a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o alegado excesso de prazo poderá restar configurado, não bastando, para tanto, o mero decurso do tempo.

Eis transcrito o entendimento:

“(...) O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. (STJ - RHC: 113693 CE2019/0160546-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,Data de Julgamento: 19/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:DJe 27/09/2019)”

No caso dos autos, a análise cronológica da ação penal de origem revela o seu regular e diligente tramitar, sendo que a denúncia foi recebida em 07/02/2024, as audiências de instrução e julgamento foram realizadas em 12/11/2024 com a oitiva de duas testemunhas e em 04/06/2025 com a oitiva de uma testemunha e ointerrogatório dos réus, tendo o Ministério Público apresentado alegações finais orais nesse mesmo ato, a defesa do paciente apresentou alegações finais por memoriais (ID n. 71072209) e a sentença de pronúncia foi proferida (ID n.

73494632), após os autos foram redistribuídos em 28/11/2025 à 1
a
Vara Criminal Regional de Aracruz e Ibiraçu para processamento e julgamento na 2
a
Fase doTribunal do Júri, onde o feito encontra-se na fase do art. 422 do Código de Processo Penal, com manifestações já apresentadas pelo Ministério Público epela Defensoria Pública.

Não se vislumbra, portanto, qualquer paralisação, desídia ou atraso injustificado imputável ao Poder Judiciário na condução do processo, que tramita de forma regular e em conformidade com a complexidade inerente ao procedimento doTribunal do Júri.

Ademais, com a prolação da sentença de pronúncia, fica superada a própria alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal,nos exatos termos das Súmulas no 21 e 52 do Superior Tribunal de Justiça.

O verbete no 21 é categórico ao dispor que "pronunciado o réu, fica superada aalegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução",orientação que se complementa com a Súmula no 52, segundo a qual, encerrada a instrução criminal, cessa a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Tal entendimento foi reafirmado, dentre outros, pelo STJ no AgRg-HC 854.885/CE(5
a
Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 30/10/2024) e por esta 2
a
Câmara Criminal no HC 5016304-53.2024.8.08.0000 (Rel. Des. Helimar Pinto, Publ.10/12/2024), não havendo, no caso concreto, qualquer hipótese excepcional aptaa relativizar tais enunciados sumulares, como inércia injustificada do Poder Judiciário.
Igualmente não prospera a alegação de que os fundamentos da prisão preventiva carecem de contemporaneidade em relação aos fatos imputados ao paciente.

Primeiramente, consigne-se que a prisão preventiva foi decretada em 18/03/2024,ou seja, aproximadamente 7 (sete) meses após os fatos imputados, ocorridos em 18/08/2023, circunstância que, por si só, já evidencia a contemporaneidade damedida cautelar em relação à conduta criminosa atribuída ao paciente.

Ressalta-se também que, os elementos dos autos revelam que o paciente evadiu-se da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo em 04/07/2023 conforme consta do
Relatório de Informações Penais (INFOPEN) e que o crime de tentativa de homicídio qualificado que lhe é imputado teria sido praticado em 18/08/2023, vale dizer, exatamente durante o período em que se encontrava foragido do sistema prisional.

Tal circunstância e o cometimento de delito grave durante período de evasão reforça de modo contundente e concreto o risco de reiteração delitiva, sendo necessário assegurar a aplicação da lei penal e a imprescindibilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, esvaziando por completo atese de ausência de contemporaneidade ou de suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

A gravidade concreta do delito tentativa de homicídio qualificado (motivo torpe emeio que dificultou a defesa da vítima), supostamente motivada por cobrança de dívida de R$ 200,00 (duzentos reais) no contexto do tráfico de drogas e perpetrada mediante disparos de arma de fogo em via pública constitui fundamento idôneo e suficiente para a manutenção da segregação cautelar namodalidade de garantia da ordem pública, a teor do art. 312 do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, as alegadas condições subjetivas favoráveis do paciente como residência fixa e família constituída não têm o condão de, por si sós, afastar a
prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais que a autorizam,como inequivocamente demonstrado no caso concreto.

Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, eventuais predicados pessoais favoráveis não têm o condão de desconstituir a custódiaantecipada caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretaçãoda medida extrema.

Eis transcrito:

(...) Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (STJ - AgRg no RHC: 181453 SC2023/0172229-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023) (...)”

Da mesma forma, demonstrada a necessidade da prisão preventiva para agarantia da ordem pública, não há espaço para a sua substituição por medidas cautelares diversas elencadas no art. 319 do CPP, eis que estas se revelariam manifestamente insuficientes para resguardar a coletividade e assegurar a aplicação da lei penal diante do quadro fático delineado nos autos, considerando o histórico de evasão do paciente e a prática de novo delito grave durante o período em que se encontrava foragido.

Ante o exposto, conheço o Habeas Corpus para no mérito DENEGAR a ordem.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem
.

É como voto.